Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Inexistência de débitos. Controvérsia sobre a existência de contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O autor alega que os réus efetuam diversas cobranças indevidas referentes a contrato de cartão de crédito. Informa que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em 05/08/2020, em face do suposto contrato celebrado com o réu. Apesar da negativação, o requerente afirma que nunca manteve qualquer relação jurídica com o requerido. Caberia aos réus comprovar o vínculo contratual existente, ônus do qual não se desincumbiram. Não há no processo qualquer documento capaz de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. Desse modo, mostra-se cabível a declaração de inexistência de débitos, nos termos fixados na sentença.
3 – Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Ausência de comprovação. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). A despeito das alegações do recorrente, os documentos juntados no processo (ID 22177680) não são suficientes para comprovar que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. O sistema do “Serasa Limpa Nome” tem como escopo a negociação de dívidas e contém a relação de débitos inscritos ou não em cadastro de inadimplentes, de modo que o acesso é limitado ao consumidor previamente cadastrado. Precedente na Turma: (Acórdão 1306569, 07229608820208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 17/12/2020). Assim, sem a devida comprovação de inscrição em órgão de proteção ao crédito – prova que seria de fácil produção pelo autor – a cobrança da dívida, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais. Por fim, cumpre ressaltar que eventual revelia do réu não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido, o que não se verificou no caso concreto. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00 em face de o valor da causa não oferecer parâmetros razoáveis para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W